Tribunal: TJSP
Processo: 1015912-95.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Súmula 111, do STJ – Inaplicabilidade – Embargos acolhidos em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015912-95.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
MAICON APARECIDO SMANIOTO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos em
parte, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015912-95.2018.8.26.0161/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1015912-95.2018.8.26.0161/50000 – Diadema.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Maicon Aparecido Smanioto.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.227.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Honorários advocatícios
Súmula 111, do STJ Inaplicabilidade Embargos acolhidos em
parte, sem efeito modificativo.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maicon Aparecido Smanioto ao V. Acórdão de fls. 218/221, alegando, em suma,
que o julgado não apreciou adequadamente a matéria ventilada nos autos.
Postula sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2 Theotonio Negrão, em sua obra “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva, página 947, nota 2a
ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios não consubstanciam
crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o
órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato
consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo
legal” (STF - 2a Turma, AI 163.047-5- Ag.Rg-EDcl., Min. Marco Aurélio, j.
18.12.95, DJU 9.3.96) destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de declaração
de fls. são apreciados.
Dispõe o art. 85, § 3o, inciso I, do novo Código de
Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
“§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015912-95.2018.8.26.0161/50000 -Voto no
3
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:”
“I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos”. (destaquei).
A lei de regência vigente não limita o valor da
condenação às parcelas vencidas e, assim, não se aplica mais a Súmula no 111
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, é de se trazer à balha o que decidiu esta Colenda
17a Câmara: -
“Neste contexto, como ensina a hermenêutica jurídica,
onde o legislador não restringe não cabe ao intérprete fazê-lo.” “Sendo assim,
não mais vale a regra do cálculo dos honorários apenas sobre os atrasados até a
sentença, devendo ser afastada, pois, a aplicação da Súmula no 111 do STJ.” (AI
no 2011665-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva).
Neste contexto, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, recebo em parte os
embargos, sem efeito modificativo. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)